Tribunal: TJDFT
Processo: 0723558-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723558-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUCIANA DO AMARAL AVELAR NASCIMENTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Fundação dos Economiários Federais – Funcef pretende obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de consulta à última declaração de bens da executada via sistema Infojud, tendo determinado o retorno dos autos ao arquivo provisório. Em suas razões, a agravante argumenta que já se passaram quase dois (2) anos do último pedido de busca via Infojud. Sustenta que o Código de Processo Civil não limita a quantidade de vezes que os sistemas à disposição do juízo poderão ser consultados, mesmo porque sua principal finalidade é satisfazer a execução. Alega que a utilização do Sistema Infojud não está condicionada à comprovação de esgotamento das diligências a cargo do exequente, nem mesmo à comprovação de alteração patrimonial da parte devedora. Frisa que todas as partes envolvidas no processo devem cooperar para que o feito tramite de forma célere e com efetividade. Liminarmente, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a realização da pesquisa por meio do Sistema Infojud. No mérito, pleiteia pela confirmação da liminar e pela reforma da decisão recorrida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge da urgência em se localizar bens da parte agravada passíveis de penhora, com o objetivo de satisfazer o crédito da exequente, bem como da possibilidade de a execução ser arquivada, sem que a dívida seja quitada, gerando prejuízo financeiro à credora. No tocante à probabilidade do direito, cumpre consignar que, apesar de a pesquisa ao sistema Infojud ser realizada apenas em caráter extraordinário, não se pode perder de vista a finalidade primeira do processo de execução, qual seja, a satisfação do credor, tal como se lê do art. 797, do CPC. Ademais, a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, contando, inclusive, com diversos precedentes desta egrégia Corte de Justiça no sentido de que é cabível a renovação de consulta ao sistema Infojud, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta (acórdãos no 1179967, 1346497 e 1339585). No caso em análise, verifica-se que a agravante já tentou por diversas vezes a pesquisa de bens passíveis de penhora em nome da agravada, tendo sido realizadas pesquisas aos Sistemas Bacenjud, Sisbajud, Serasajud, Renajud, ERIDF e Infojud, contudo, sem obter êxito em suas diligências. Observa-se, ainda, que a última consulta ao Infojud foi realizada há aproximadamente dois (2) anos, razão pela qual, em análise prefacial e em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, mostra-se cabível a renovação do pedido de consulta ao Infojud. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal postulada, para determinar a realização de pesquisa ao Sistema Infojud. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2022 16:37:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator